Tribunal: TJDFT
Processo: 0000474-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXAME PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO COESO. LESÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. 1a FASE. ANTECEDENTES. 2a FASE. ATENUANTE INOMINADA. COMPARECIMENTO A GRUPO DE APOIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ABERTO. REPARAÇÃO DO DANO. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. NÃO FIXAÇÃO.
1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas. Com maior razão, quando o depoimento da vítima é confirmado pela prova pericial.
2. Havendo notícia nos autos do comparecimento do réu à reunião de grupo para autores de violência doméstica, deve ser reconhecida a incidência da atenuante prevista no art. 66 do CP.
3. A violência praticada contra a mulher constitui violação a direitos da personalidade, entretanto o direito à sua reparação é disponível por tratar-se de direito patrimonial. Manifestando-se a vítima expressamente pelo desinteresse na indenização por dano moral, deixa-se de fixá-lo.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.